Tribunal: TJDFT
Processo: 0748113-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748113-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A. AGRAVADA: ANIELA MARIA PEIXOTO MENDES, CITY CAR BRASILIA - AUTOMOVEIS LTDA - EPP e FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO MENDES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão ID 176184318, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0019083-13.2012.8.07.0001, movido em face de ANIELA MARIA PEIXOTO MENDES, CITY CAR BRASILIA - AUTOMOVEIS LTDA - EPP e FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO MENDES. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a realização de diversas consultas requeridas pelo agravante conforme petição de ID origem 175832680, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de consulta ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), pois, incumbe à própria parte exequente a consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento do encargo respectivo, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. A despeito de possibilitar o rastreamento de bens, a pesquisa ao CNIB não visa a busca de patrimônio expropriável do executado, sob pena de desvirtuar a finalidade da ferramenta e isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e, também, por autoridades administrativas. Indefiro o pedido de consulta de bens, por meio do SREI, uma vez que citado sistema é acessível à parte credora extrajudicialmente, podendo a busca ser realizada por ela própria. Indefiro o pedido de pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, DIMOB, DITR e DIPJ, tendo em vista que o sistema INFOJUD, abarca todo o banco de dados da Receita Federal. Indefiro o pedido de consulta ao RENAJUD e INFOJUD, uma vez que tais pesquisas foram recentemente realizadas nos autos, conforme ID 155879352 a 155879359. Indefiro o pedido de pesquisa de bens dos executados por meio do SISBAJUD, uma vez que a recente pesquisa realizada nos autos restou infrutífera (ID 162230330), não comprovando a parte credora que houve alteração na situação econômica dos devedores. Prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID 164183149. Intimem-se. (ID origem 176184318). Nas razões recursais o agravante sustenta que a decisão agravada está equivocada em relação à consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, uma vez que não há que se falar em restrição ao uso das hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça, porque tal entendimento não se amolda ao adotado pelos Tribunais de Justiça pátrios. Pontua que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Destaca que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou quanto a utilização da CNIB, sendo possível o deferimento do pedido de pesquisa junto ao sistema nos casos de execuções cíveis, e não somente nos casos que possuem previsão legislativa específica, como fundamentou o Juízo de origem. Assevera que, no presente caso, há o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.377.507/SP, a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante argumenta que: Assim, não há impeditivos legais para a busca de bens via tais sistemas, sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo , efetivando-se as medidas requeridas, permitindo oa rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do Código de Processo Civil e para que a execução se realize no interesse do credor, nos termos do artigo 797, da Lei Processual. Diante do exposto, mister se faz a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Aduz, ainda, que, em que pese o indeferimento do pedido de pesquisa pelo sistema SREI, a doutrina já contempla a utilização do referido sistema. Assim, o agravante requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a realização de pesquisas via CNIB, Infojud, DOI, SREI, Sisbajud e Renajud. Preparo recolhido (ID 53298383). É o relatório. De início, insta destacar que as razões recursais versam apenas acerca das pesquisas via Central De Indisponibilidade de Bens - CNIB e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI; ao passo que o pedido cita a realização de pesquisas via CNIB, INFOJUD, DOI, SREI, SIBAJUD, e RENAJUD. Nesse aspecto, saliento que nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Diante desse contexto, pela possível violação ao princípio da dialeticidade e em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal em relação ao pedido de pesquisa aos Sistemas Infojud, DOI, Sisbajud e Renajud, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator